Tribunal: TJMT
Processo: 1009102-69.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009102-69.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAES - CPF: 061.702.451-07 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PROVAS ROBUSTAS DA MERCANCIA. RECURSO DESPR
OVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), em razão da apreensão de 819,7g de maconha durante abordagem policial.

II. Questão em discussão
:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes; (
ii
) analisar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (
iii
) avaliar eventual desclassificação para o delit
o de uso de drogas.

III. Razões de decidir
: 1.
A fuga do suspeito ao avistar viatura policial em local conhecido pelo tráfico, seguida de manobras evasivas, configura fundada suspeita legitimadora da abordagem policial.

2
. O conjunto probatório, especialmente a quantidade expressiva de droga apreendida (819,7g de maconha) e os depoimentos policiais coerentes, demonstra a finalidade de traficância.
3
. Inviável a desclassificação para uso quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a destinação comer
cial da droga.

IV. Dispositivo e tese
:
Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fuga injustificada em área conhecida pelo tráfico constitui fundada suspeita para abordagem policial.
2
. A apreensão de quantidade expressiva de droga, aliada a elementos circunstanciais, demonstra a finalidade de traficância, inviabilizand
o a desclassificação para uso"
.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 240, §2o e art. 303.

Jurisprudência relevante citada: TJMT -
ApCrim
1018963-61.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 09/10/2024.

HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016
.
N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024
.
RE 635.659/SP (Tema 506/STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAES

contra sentença prolatada pelo Juízo da

5
a
Vara

Criminal da Comarca de
Sinop
(
MT
)
,

que
julgou

parcialmente
p
rocedente

o
pedido d
a
exordial acusatória,
condenando-o
nas sanções do
artigo
33,
caput

da
Lei n
.
11.343/06

à
reprimenda de
01 (um) ano, 10 (dez)
meses e 07 (set
e) dias de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
,
absolvendo-o, contudo, pela prática do crime previsto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013

(
Id.

236650726
)
.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente rec
urso arguindo, preliminarmente,
a ilicitude das provas colhidas em razão da

ausência de fundada suspeita para abordagem policial
. No mérito, requer a absolvição
do apelante
, alegando ausência
provas
. De forma subsidiária requer a
desclassificação para o crime
do artigo 28
,
da Lei 11.343/2006
.
(
Id.

236650730
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito,
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.

236650732
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer da
d.
Procurador
a
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,

opina
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a
r.
sentença
(
Id.

246907685
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório,
a
defesa pleiteia
,
preliminarmente,

nulidade das
provas colhidas durante busca pessoal/veicular,
e,
no mérito,
a absolvição por ausênci
a de provas suficientes para a condenação
,
bem como na desclassificaçã
o do crime de tráfico de drogas nos termos
do art. 28, da Lei n. 11.343/2006
.

I –
P
RELIMINAR.

Alegada n
ulidade da busca domiciliar
:

A defesa sustenta que
a abordagem policial
realizada pelos policiais militares foi conduzida de maneira
flagrantemente

ilegal,
e que
todas as provas obtidas em
decorrência dessa abordagem
não devem ser consideradas.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No caso em análise,
verifica-se da denúncia

(Id. 236650663)
que
dia 24 de fevereiro de 2021, o denunciado PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAIS, conhecido como “
Quexada
”, foi flagrado transportando, com finalidade de comercialização, 01 (um) tablete de substância entorpecente identificada como maconha, com massa bruta total de 819,7 g (oitocentos e dezenove gramas e sete decigramas), sem qualquer autorização ou conformidade com a legislação e regulamentação vigentes.

A defesa s
ustenta que a perseguiçã
o e a consequente abordagem do a
pelante, fundamentadas exclusivamente em sua fuga, configuram uma atuação desproporcional por parte dos policiais, uma vez que não havia indícios concretos de prática ilícita que legitimassem tal intervenção. Assim, pleiteia o reconhecimento da ilicitude da prova obtida em razão da abordagem ilegal, devendo esta ser declarada nula e afastada dos autos, em observância ao devido processo legal e à proteção dos direitos fundamentais do Apelante.

No caso em apreço, ao contrário do sustentado pela defesa, verifica-se que houve justa causa para a abordagem policial, o que pode ser constatado
por meio
do depoimento
dos Policiais
Militar
es
.

A testemunha, Alisson Nunes de Oliveir
a Silva, Policial Militar, afir
ma que na ocasião estavam em rondas no local já conhecido
pelo grande fluxo de tráfico de
drogas, visualizaram o recorrente em um veículo gol, que ao avistar a viatura, acelerou sem

necessidade, realizando manobras a fim de evadir-se da vi
são policial. Em abordagem e re
vista veicular
,

encontraram
embaixo do banco um tablete de maconha grande com massa

bruta total de 819,7g
.

Diante dessa situação, as evidências demonstram claramente que os policiais não
abordaram
indevidamente o acusado.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOIS APELANTES (IGOR AUGUSTO E RUAN JÚNIOR).
1
) PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE IGOR AUGUSTO. NULIDADE BUSCA PESSOAL/VEICULAR. REJEIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA E FUGA À ORDEM DE PARADA. PRONTA E EFETIVA ATUAÇÃO INERENTE AO DEVER DE POLÍCIA. MÉRITO. PLEITO EM COMUM (IGOR AGUSTO E RUAN JÚNIOR).
2
) ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA. PROVA TESTEMUNHAL. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO CONVINCENTE.
3.)
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE RECRUDESCIMENTO DA AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. (IGOR AUGUSTO) PROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EQUIVALENTE À COMUM. FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA. PENA READEQUADA. 4. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. (IGOR AUGUSTO) IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA DECORRENTE DE PREVISÃO EXPRESSA EM PRECEITO SECUNDÁRIO DA LEI DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA ISENÇÃO EM
EM
FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE. 5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. (IGOR AUGUSTO) IMPERTINÊNCIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DE RUAN DESPROVIDO, E APELO DE IGOR AUGUSTO PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR A PENA INTERMEDIÁRIA. SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
A desobediência à ordem de parada de veículo, com posterior fuga do paciente, pode fundar suspeita a autorizar a abordagem policial, tratando-se, in
casu
, de uma diligência inerente ao agente de segurança pública, e efetuada em via pública, de maneira pontual, a revelar prescindível a autorização judicial ou mesmo uma prévia investigação para a ela proceder.

2. Impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo delito de Tráfico ilícito de drogas, inadmitindo-se desclassificação para o uso exclusivo e pessoal, quando comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple como nos autos, prova
testemunhal e pericial quanto à apreensão de 240,60 gramas de maconha, tudo
aliado à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam faltado com a verdade.

3. Este Tribunal de Justiça seguindo orientação do STJ
, tem
entendimento de que a reincidência específica não pode ensejar maior incremento da pena, sem a devida fundamentação. Precedentes STJ (HC 511.685/SP).

4. Conforme disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade,
não havendo previsão legal para sua exclusão em face das condições financeiras do apelante.

5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder à isenção do pagamento das despesas processuais ao apelante, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, quando o recorrente for intimado a realizar o respectivo pagamento, uma vez, que este é o momento adequado para aferir sua situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração d
esta após a data da condenação.
(N.U 1018963-61.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)
. (grifos meus)
.

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Assim, apesar dos esforços da defesa
,
todo o conjunto de provas indica uma suspeita
fundamentada
para a realização da
perseguição e a subs
equente abordagem do apelante,
baseadas unicamente na sua fuga, configuram resposta desproporcional por parte dos policiais
,
encontra
ndo
-se devidamente motivada com base em fatos concretos e graves, após investigação da autoridade policial que culminou na representação policial apontando para o envolvimento do
apelante
no tráfico de drogas,
com vínculo à
facção criminosa “Comando Vermelho”, n
a cidade de
Sinop
(
MT
)
,
e
que f
oi confirmado pela apreensão da droga
.

Incabível, portanto, se falar em
nulidade por falta de fundamentação na decisão
,
uma vez que
,
a
s provas produzidas
nos autos não socorrem a tese
defensiva de nulidade
. D
as provas angariadas na busca pessoal, eis que configurada a fundada suspeit
a, a justificar a abordagem do a
pelante em via Pública, conforme autoriza o art. 240, §

2o, do CPP.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO.

Pleito de Absolvição
:

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do acusado

PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAES
,

pel
a prática da conduta
pela qual foi condenado, sob o argumento de
ausência de provas suficientes para a condenação.

Narra a exordial acusatória:

(...)

FATO 01: DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data ainda não precisada, mas até o dia 24 de fevereiro de 2021, em
Sinop-MT
, o denunciado PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAIS, vulgo “
Quexada
”, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa.

FATO 02: DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES Aflora ainda que no dia 24 de fevereiro de 2021, por volta das 19h20, em via pública na
rua
Pantanal, bairro
Dauri
Riva, em Sinop/MT, o denunciado PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAIS, vulgo “
Quexada
”, transportou, para fins de comercialização, 01 (um) tablete, totalizando massa bruta total de 819,7g (oitocentos e dezenove gramas e sete decigramas) de substância entorpecente

denominada maconha, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

DESCRIÇÃO FÁTICA
-
Apurou-se
que, na data dos fatos, policiais

militares patrulhavam pelo bairro Maria
Vindilina
, quando avistaram

um veículo VW/Gol, de cor branca, placas OBJ-8001, o qual, ao

perceber a presença policial, acelerou de forma brusca, evadindo-se

do local, em nítida atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, identificou-se o

denunciado como sendo o condutor do veículo. Em busca pessoal, os

militares encontraram a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta

reais) dentro da carteira do autuado. Já na busca veicular,

localizou-se, embaixo do banco do motorista, um tablete de maconha,

enrolado em uma camisa de cor preta, bem como uma balança de

precisão em cima do tapete de proteção do banco.

Infere-se, por fim, que durante entrevista

preliminar, o denunciado confessou aos policiais que integrava a

facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e exercia a
função de ‘gerente’,

ou seja, era o responsável por cuidar, armazenar e distribuir

entorpecentes a outros membros de menor escalão. Afirmou, ainda, que

utilizava o veículo para transportar a droga e que no momento da

(Id.
236650663
).

A materialidade encontra-se devidamente compr
ov
ada por meio do
auto de prisão em flagrante delito (
Id.
236650660
, p.80
);
boletim de ocorrência (Id.
236650660
, p.81-90
);
Auto de

apreensão
n.
2021.16.12741

(Id.

236650660
, p. 92
);
Termo de Depoimento n.
2021.8.6045
(Id.

236650660
, p. 93-94
); Termo de Depoimento n.

2021.8.6046
(Id.

236650660
, p. 95-96
);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2021.8.6060 (Id.
236650660
, p. 98-100);
Termo de Qualificação, Vid
a Pregressa e Interrogatório n.
2021
.8.6074 (Id.

236650660
, p. 105-107)
Laudo P
ericial n.
500.2.04.2021.002264-01
(Id.

236650660
, p. 114-115
),
que
concluiu que
,
dos materiais apreendidos,
sendo resultado positivo para
maconha,
totalizando
819,7
g (
oitocentos e dezenove gramas e sete decigramas)
,

além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos
Investigadores de Polícia
,
Alisson Nunes de Oliveira Silva
e
Rafael de Souza Matos
.
Vejamos:

Alisson Nunes de Oliveira Silva, que narrou em juízo:

Relatou que estavam em patrulhamento no bairro, quando cruzaram com um veículo Gol que acelerou sem necessidade, realizando manobras a fim de evadir-se da visão policial. Feita a abordagem, desceram do veículo um homem, uma mulher e uma criança de colo.
Em abordagem, foi localizado em posse do homem
quantia em dinheiro
e, em busca veicular, foi localizada quantidade de entorpecente embaixo do banco do motorista. Indagados, os suspeitos relataram à
polícia que iriam realizar entrega de entorpecente, sendo que o homem em questão, chamado Pedro, é conhecido pelo vulgo “
Queixada”, muito ouvido pela polícia no meio criminal de Sinop
. Foi chamado o Conselho Tutelar para cuidar da criança de colo e os dois foram conduzidos à delegacia para lavratura do auto de prisão, e o veículo foi encaminhado para pátio cadastrado. Relatou que
o réu confirmou, no momento do flagrante, ser
o vulgo “Queixada”, tendo sido reconhecido por outro policial pelo qual já havia sido abordado
. Disse que o réu era conhecido no mundo do crime pela prática de tráfico de entorpecentes, que era “gerente” dentro da facção Comando Vermelho, responsável pela distribuição das drogas aos demais “lojistas” da sua região. Disse que, à época da prisão, muitas pessoas
abordadas na região do bairro Boa
Esperança, vários usuários, já tinham mencionado o vulgo do réu quando indagados pela polícia.
Relatou que o réu não quis revelar para quem iria entregar os entorpecentes e nem o local para o qual estava se dirigindo. Disse que levava o filho junto buscando não levantar qualquer tipo de suspeita, e que a mulher abordada certamente sabia das atividades do réu. Disse que a abordagem foi rotineira em razão da manobra por ele realizada, não fora advinda de qualquer denúncia a respeito do carro. Relatou que sabiam somente a respeito do vulgo do réu, mas não tinham ciência de quaisquer denúncias acerca do veículo. Disse que a droga estava embrulhada por uma camiseta preta, embaixo do tapete do banco do motorista. Declarou também que não era possível o desconhecimento por parte da companheira do réu, tendo em vista que estava ao seu lado no momento da abordagem, bem como em razão do forte odor de “maconha” constatado no momento da busca. No tocante a balança de precisão, acredita que tenha sido localizada próxima a droga, tendo sido encontrada por outro policial. Disse que,
depois desta prisão, ouviram mais algumas vezes falar do
vulgo “Queixada”
no mundo do crime, que ainda seria “gerente do chá”, vulgo maconha, e que muitas pessoas abordadas ainda falam sobre ele.
Não sabe dizer se há relatórios recentes investigando o réu por novos crimes.
(grifos meus).

No mesmo sentido o policial Militar Rafael de Souza Matos relatou em juízo:

Estavam saindo do bairro
Dauri
Ribas quando visualizaram um carro na pista que, ao constatar a proximidade da viatura, deu uma “arrancada brusca”. Em razão da fundada suspeita constatada pela polícia, foi feita abordagem pessoal e veicular, momento em que constataram a presença do réu Pedro e da companheira Jéssica. Disse que com o réu foi encontrado dinheiro em espécie, bem como que, sob o tapete do banco do motorista foi encontrada substância entorpecente e balança de precisão. Em conversa com o réu, disse que não iria relevar o destinatário do entorpecente e nem para onde estava indo, que
sua esposa estava com uma criança de colo, encaminhada para o Conselho Tutelar já na delegacia de polícia. Disse que o local em que visualizaram o carro do réu é próximo de algumas chácaras conhecidas pela
freqüência
de usuários de entorpecentes, o que, somado à “arrancada” do carro do réu, fundamentou suspeita suficiente à busca pessoal e domiciliar. Relatou que com o réu foi encontrado o valor de R$470,00 (quatrocentos e setenta reais) e que, antes de realizarem a busca veicular, perguntaram ao réu se haveria alguma coisa ilícita no carro, o qual assegurou os policiais que não haveria. Disse que a companheira do réu confirmou a versão do acusado de que
estavam
indo realizar uma entrega de drogas.
Relatou também que o réu é um dos gerentes da organização criminosa “Comando Vermelho” e que, dias antes, foi feita a prisão de uma mulher chamada Jessica Conceição dos Santos, também por tráfico, ocasião em que a mulher disse
a
polícia que fazia o “recolhe” do lucro dos entorpecentes a mando do vulgo “Queixada”, o réu Pedro
. Disse que o réu era bastante discreto, certificando-se de nunca chamar atenção da polícia, não sabendo dizer se o acusado continua gerente do Comando Vermelho atualmente.
Relatou que a abordagem do réu foi rotineira, e que a droga estava embaixo do banco do motorista, enrolada em camisa de cor preta. Disse que o entorpecente estava bem escondido, não sendo visível à companheira do réu de onde estava, e que a balança de precisão estava no tapete do banco do motorista. Relatou que as informações sobre o réu foram obtidas por abordagem de usuários anteriores. Disse que em algumas situações
o vulgo “Queixada”
ainda é mencionado
. Não se recorda se os vidros do carro estavam fechados ou abertos. (grifos meus).

A companheira do apelante Pedro
, relatou
em juízo:

Que estava junto do réu no momento do flagrante. Disse que o veículo está em seu nome, mas na verdade era de propriedade de seus pais. Relatou que planejavam dar o carro
à
ela futuramente por conta da criança, e que, no dia da abordagem, estavam indo jantar na casa de seus avós. Disse que o réu Pedro não costumava usar muito o carro, apenas para atividades de rotina, compras, abastecer. Disse que o réu trabalhava em uma oficina e que tinha chegado do trabalho às 19h, quando foram convidadas para ir jantar na casa de sua avó, momento em que foram abordados pela polícia. Relatou que o réu não é conhecido pelo vulgo “Queixada”, que não sabia que o réu era usuário de
drogas
mas
, depois deste dia, o réu admitiu ser usuário de maconha e pasta base de cocaína. Disse que a polícia ligou a sirene e deu ordem de parada, a qual foi obedecida pelo réu, momento em que realizaram a busca veicular. Disse que não tinha visto a droga antes da abordagem policial, e que só foi visualizar o entorpecente quando chegaram
na
delegacia. Relatou que, depois de terem ido ao mercado, foram deixar as compras na casa da mãe do réu, onde ele morava, e que não viu o momento em que o réu
colocou a droga no carro. Relatou que o réu não utilizava o veículo com frequência, que somente utilizava o carro para levá-la em consultas e questões afins ao filho comum de ambos.

No Interrogatório ju
dicial, Pedro Henrique relatou:

Pedro negou a autoria dos crimes a ele imputados. Relatou que é usuário de drogas e sempre foi muito “desandado”. Disse que, na época dos fatos, estava fazendo uso exagerado de substâncias entorpecentes, e que, no dia do flagrante, estava trabalhando e estava em busca de comprar maconha para seu consumo pessoal. Disse que um “rapaz” ofereceu um “
brow
” que não estaria tão bom, mas com um preço razoável. Relatou que, como consumia muito entorpecentes, resolveu comprar uma quantia maior, tendo enrolado a droga em uma camiseta preta. Relatou que sua companheira não estava ciente das drogas, que foi a primeira vez que comprou um “pedaço” para seu consumo, e que não havia balança de precisão nenhuma no carro. Disse que está arrependido, que nunca comprou um pedaço tão grande quanto aquela
vez
mas
que a droga era sua para consumo pessoal, apenas.

Os Policiais Militares
,
em
juízo
,
relataram com clareza, harmonia e segurança como se
deu a abordagem que culminou
com a apreensão da droga
,
bem como
o
dinheiro
e a balança,
não deixando margem para dúvida quanto
à
prática do comércio de drogas pelo apelante
.

Ressalto que o
s
depoimento
s
dos P
oliciais t
ê
m grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado
Orientativo
n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

No caso em apreço, a negativa do acusado acerca da propriedade da droga, bem como do envolvimento com a mercancia ilícita de substância entorpecente
,
além de divergente do contexto probatório,
encontra-se isolada nos autos.

Além do
fato de a apreensão de entorpecentes ter sido de
grande
monta, certo é que os demais elementos colhidos pela investigação dão conta de sua ativa participação no tráfico, inclusive sendo considerado indivíduo de relevante importânc
ia para o grupo que dissemina drogas na cidade.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual considero descabido o pleito absolutório.

b)
Desclassificação do
c
rime de tráfico de drogas, para
uso (
art
.
28 da Lei
n.
11.343/2006
):

A defesa requer que o delito de tráfico seja desclassificado para o artigo 28, da Lei de Drogas,
entretanto
a alegação não merece prosperar.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

A prop
ósito, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES
PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...)” (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/
2024
, Publicado no DJE 07/06/
2024
)” (grifos meus).

Verifica-se que não há uma explicação suficientemente razoável por parte do apelante,
que evidencie que seja mero usuário ao invés de traficante.

É preciso salientar que não se desconhece o teor da Tese fixada no recente julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

“1.
Não comete infração penal quem
adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis
sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência
sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis
sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para
afastamento
da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item
4
, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8.
A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”
(grifos meus).

C
onquanto o apelante tenha sustentado ser mero usuário de drogas, o contexto fático e a prova carreada nos autos
, indicam
ser ele dedicado à mercancia
, o que faz com que
a alegação de que
seria
o apelante apenas mero usuário de drogas não se sustenta
.

A
s prov
as colhidas na esfera policial,
corroboradas com aquelas coletadas na etapa judicial são suficientes
par
a evidenciar a prática do crime de

tráfico de drogas, não havendo como acolher o pleito de desclassificação para o crime previsto no artigo 28
,

da Lei
n.
11.343/2006.

Soma-se às provas do envolvimento em mercancia,

a
quantidade de maconha, suficiente
para a produção de mais de 800
(oitocentos) cigarros,
apreensão de balança de precisão junto ao entorpecente
e
os
depoimentos das testemunhas policiais em Juízo, corroborados pela prova obtida por meio dos relat
órios de análise dos aparelhos
celulare
s,
indicados nos memoriais apresentados pelo Ministério Público (
Id.
236650705
, p. 273-300) que
demonstram claramente
que Pedro, vulgo “Queixada”,

integrava organização criminosa e exercia função de comando
.

Diante do exposto, a versão do acusado afirmando que não tem envolvimento com as drogas apreendidas, tampouco estaria envolvido com o crime de tráfico de drogas,
são
incapazes de subsidiar eventual reforma da decisão definitiva adotada pelo juízo de origem, devendo ser mantida a condenação
pelo crime tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Em consonância c
om o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR

arguida
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAES
, man
tendo
in
cólume
a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024